Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-22.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-22.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDENIR ANDRADE DOS SANTOS - CPF: 025.315.681-58 (APELANTE), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (APELADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), TULIO BERTOLINO ZUCCA DONAIRE - CPF: 397.419.248-44 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0001-75 (REPRESENTANTE), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), LHAYSA LESLEN DE MENEZES SODRE - CPF: 047.154.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – ACUSAÇÃO DE FURTO/DESVIO DE CARGA – CARREGAMENTO DE CAMINHÃO – IMPEDIMENTO DE ENTRADA NO ESTABELECIMENTO – INDÍCIOS DE FRAUDE – COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE POLICIAL – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – INEXISTÊNCIA – ARTIGO 927 DO CODIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-Não há que se falar em ato ilícito passível de indenização se, pelas alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos descritos na petição inicial – existência de danos materiais e morais devido ao seu impedimento de adentrar no estabelecimento da requerida, sob acusação de furto –, sendo certo que a empresa apenas agiu no seu exercício regular de direito, pois diante da verificação de fraude, efetuou a comunicação para a empregadora do autor e deixou a investigação para a polícia – competente para o deslinde da existência de crime.

2-A jurisprudência do STJ se orienta no sentido de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, consiste no exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória (AgRg no AREsp 635.315/MG).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por VALDENIR ANDRADE DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos de ação de Indenização Por Danos Morais e Material nº 1000115-22.2017.811.0003, perante a 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que moveu em desfavor de ADM DO BRASIL LTDA, que restou assim consignado:

“Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial, extinguindo-se o processo, com resolução de mérito, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do NCPC. Ante a sucumbência da parte autora, CONDENO-A ao pagamento das custas/despesas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com espeque no artigo 85, §2º, do NCPC, verbas cuja exigibilidade fica adstrita ao disposto no artigo 98, §3º, do NCPC, eis que beneficiária da AJG. Considerando que a parte requerente justificou a ausência à audiência de conciliação (Num. 7254974), deixo de aplicar a multa prevista no artigo 334, § 8º, do NCPC[1]. Preclusas as vias recursais, arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P. I. C."

Em suas razões de Recurso (id. 146519313) aduz o apelante que a sentença de piso merece reforma, no ponto que não reconheceu o dano moral, para tanto alega que, houve falta de fundamentação na sentença de piso; (i) Que ficou claro e evidente que o autor ora apelante foi vitima de ato ilícito, orquestrada pela própria Empresa ora apelada, referente a suposto sabotagem em sistemas de pesagem de carga, que sem apresentar qualquer provas contundente do fato; (ii) diz que, os documentos acostados pela Empresa/Apelada, não corrobora com a verdade dos fatos; (ii) fala que em virtude da atitude desidiosa da apelada, seu nome sofreu restrição no sistema de transporte e logistíca, tendo em vista ser profissional do ramo de transporte de cargas.

Por fim, fala que restou demonstrado o nexo causal, em virtude da atitude desidiosa da Empresa apelada, sofreu danos na esfera moral e material, inclusive para retirar o bloqueio de seu CPF.

Contra razões apresentadas (Id. 146519315), pela manutenção da r. sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto por VALDENIR ANDRADE DOS SANTOS contra a sentença proferida nos autos de ação de Indenização Por Danos Morais e Material nº 1000115-22.2017.811.0003, perante a 2ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que moveu em desfavor de ADM DO BRASIL LTDA, que julgou improcedente o presente feito.

Pois bem, Analisando o caso concreto, tenho que o magistrado a quo logrou êxito em sua decisão, pois de fato não houve o mencionado dano ao autor capaz de autorizar o dever de indenizar por parte da apelada, conforme preceitua os arts. 186 e 927 do CC/02.

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil, “aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco destaca:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7ª ed., RT, 2007, p. 1.683).

Consta dos autos, que a pretensão do apelante baseou-se em suposta acusação de fraude por parte da Empresa ora Apelada, relacionado ao procedimento de pesagem e carregamento de caminhões, que consiste em “quebra da balança” (subida de motoristas sobre a balança no momento da pesagem, para que, quando do descarregamento, gerar diferença negativa) dentre eles o veículo, em tese, de responsabilidade do autor ora apelante, que segunda alega não ter realizado.

In casu, diante das alegações das partes e do conjunto probatório dos autos, observa-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos alegados na petição inicial – existência de danos materiais e morais devido ao impedimento de entrar no estabelecimento da requerida, sob acusação de furto –, pois, na realidade, observa-se que a empresa recorrida apenas agiu no seu exercício regular de direito, diante da verificação de fraude por filmagem, razão pela qual efetuou a comunicação para a empregadora do autor e deixou a investigação para a polícia – competente para o deslinde da existência de crime.

Aliás, no caso, a requerida/apelada constatou por meio de câmeras (CFTV) que motoristas terceirizados e seus funcionários estavam manipulando/fraudando o carregamento, com o intuito de obter lucro ilícito, ou seja, tinha fortes indícios da existência de irregularidade em seu estabelecimento, motivo pelo qual tomou providências, sem intenção de prejudicar qualquer pessoa, ou seja, sem má-fé.

Consoante bem afirmado pelo douto julgador singular, a comunicação apenas refletiu o exercício regular de direito, até porque a lei processual penal autoriza qualquer do povo fazer essa denúncia, sendo certo que “Ainda que a abertura de inquérito policial seja para apuração de suposta prática de ato tido como delituoso, e que o procedimento possa causar ofensa à honra daquele que é então investigado, a notícia policial in casu, constituiu regular exercício de direito.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“[...] 1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que a comunicação à autoridade policial de fato que, a princípio, configura crime, ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, suficientes a ensejar a abertura de inquérito policial, corresponde ao exercício de um dever legal e regular de direito, que não culmina na responsabilidade indenizatória. ‘Poderá o denunciante ser responsabilizado, entretanto, se o seu comportamento doloso ou culposo contribuiu de forma decisiva para a imputação de crime não praticado pelo acusado’ (REsp 470.365/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/10/2003, DJ de 1º/12/2003, p. 349). 2. No caso, o eg. Tribunal de origem foi categórico em reconhecer a existência de abuso de direito, afirmando que ‘o autor foi preso (...) em razão de acusações inverídicas narrados pelos empregados da apelada, ficando detido por 38 dias’ e que ‘os prepostos da ré agiram com excesso, sem provas e com acusações não aceitáveis’. Incidência do óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 4ª TURMA, AgRg no AREsp 635.315/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, julgado em 04/08/2015, DJe 18/08/2015) (g.n.).

“CIVIL E PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAGISTRADO EM FACE DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DO ESTADO FEDERADO. ENTREVISTA. INVESTIGAÇÃO POR SUPOSTA VENDA DE SENTENÇAS. JOGOS DO BICHO E CAÇA-NÍQUEIS. VIOLAÇÃO DO ART. 535. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. NÃO-INCIDÊNCIA. ILICITUDE DA CONDUTA. AUSÊNCIA. DIREITO À INFORMAÇÃO. INTERESSE PÚBLICO PRESENTE. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. DANO MORAL DESCARACTERIZADO. [...] 9. Dentre os direitos inerentes à personalidade, encontra-se a proteção ao patrimônio imaterial do indivíduo, o que gera para o transgressor, dentre outras cominações, o dever de indenizar a vítima, a fim de compensá-la pelo sofrimento desnecessariamente causado. Todavia, esse direito não possui caráter absoluto, devendo ser compatibilizado com outros valores igualmente tutelados pelo ordenamento jurídico, a exemplo do direito à informação. [...] 10. A mera concessão de entrevista por membro do Ministério Público relatando a existência de acusações contra magistrado supostamente envolvido em esquema de venda de sentenças e informando a população acerca das providências a serem tomadas pelo Parquet, ainda que a manifestação contenha preliminar juízo de valor acerca dos fatos, não configura ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais, quando ausente manifesto excesso ou inequívoco animus de desmoralizar a pessoa investigada, mormente nos casos em que a suposta vítima já está sendo alvo de denúncias sérias de natureza congênere. 11. Recursos especiais providos.” (STJ, 2ª TURMA, REsp nº 1314163/GO, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, julgado em 11/12/2012, DJe 04/02/2013).

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE QUEIXA-CRIME POR MOTIVO SABIDAMENTE FALSO. PROVA. AUSÊNCIA DE DOLO OU MÁ-FÉ. DIREITO DE AÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. É incontroversa a animosidade preexistente entre as partes e para além deste feito. A autora, ao que tudo indica, tinha motivos justos para estar descontente com as falhas imputadas ao réu, referente ao contrato que outrora haviam celebrado. E nessas circunstâncias, é compreensível que ocorram reclamações veementes. A ré se sentiu difamada, e por isso ofereceu queixa-crime. Não há, contudo, prova nos autos suficientes que indiquem ter ela agido com dolo, acusando a autora por ‘fato sabidamente falso e/ou inexistente’. Em princípio, apenas exerceu o seu direito constitucional de ação. Ademais, a absolvição da autora no processo criminal se deu especialmente por falta de provas concretas de que a ré, então suposta vítima, pessoa jurídica, tenha sofrido prejuízos econômicos decorrentes de eventual excesso por parte da autora ao contestar os serviços que oferecia. O simples fato de ser processado judicialmente não gera dano moral, nas circunstâncias em que isso ocorreu. Sentença de improcedência mantida. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (TJRS, 9ª Câmara Cível, RAC nº 70081291072, Relator: Eugênio Facchini Neto, j. em 26/06/2019) (g.n.).

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DA AUTORIA DE CRIME DE ROUBO. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. [...] Hipótese em que o autor, na petição inicial, alega ter sofrido dano moral em decorrência da imputação da autoria do delito de roubo, pelas rés Taísa e Adriane, em seus depoimentos em juízo e na investigação criminal, não havendo qualquer imputação aos demais réus, motivo pelo qual são ilegítimos para figurar na presente demanda. Aplicação da teoria da asserção. Mantido o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.
AUSÊNCIA DE PROVAS DE MÁ-FÉ NA CONDUTA DAS RÉS. INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR.
Tendo o autor alegado que foi submetido à situação vexatória, em razão de falsa acusação de crime de roubo, realizada pela rés em suas declarações em Inquérito Policial e em seus testemunhos em juízo, cumpria-lhe produzir a prova respectiva, nos termos do art. 373, I, do CPC.
Hipótese em que o demandante não comprovou que as rés agiram com má-fé, ao lhe imputarem a prática de roubo, mostra-se inviável o reconhecimento do dever de indenizar. Sentença de improcedência mantida.
APELAÇÃO DESPROVIDA.
”
(TJRS, 10ª Câmara Cível, RAC nº 70077438414, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, j. em 28/06/2018) (g.n.).

Assim, levando em consideração as provas produzidas nos autos, as alegações das partes, as jurisprudências acima colacionadas, inclusive, do STJ em que se posiciona no sentido de que a comunicação de fato que, a princípio, configura crime ou o pedido de apuração de sua existência e autoria, consiste no exercício de um dever legal e regular de direito, não culminando na responsabilidade indenizatória, especialmente, no caso, em que não houve má-fé da empresa recorrida, a sentença merece ser mantida.

Por derradeiro, não demonstrada a conduta culposa ou dolosa da requerida/recorrida, inexiste a obrigação de indenizar, uma vez que o fato de ter comunicado o suposto fato ilícito à autoridade competente e tomado providências para resguardar as atividades da empresa, por si só, não é motivo suficiente para ensejar a reparação indenizatória.

Com essas considerações, CONHEÇO do Recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO. E, em atendimento ao que determina o art. 85, §§ 11, do CPC, em razão do trabalho elaborado pelo patrono da apelada em grau recursal, majoro a verba honorária sucumbencial a ele devida, que foi fixada na r. sentença, em 10% (dez por cento) para o patamar de 13% (treze por cento), e observando-se que o autor/apelante possui o benefício da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023